Tribunal: CARF
Processo: 11128.731787/2013-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.731787/2013-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.252 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de dezembro de 2023
Recorrente
SAGA COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
COMPETÊNCIA SOBRE RELEVAÇÃO DE PENALIDADES
Não é da competência para aplicar relevação de penalidades, a qual foi
atribuída ao Subsecretário da Receita Federal do Brasil de Tributação e
Julgamento, nos termos da Portaria RFB no 224/2019.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SÚMULA CARF No 11.
A impugnação e recursos tempestivos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário e impede o início do prazo prescricional para a sua cobrança. Não se
aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula
CARF no 11).
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
PRAZO PARA APRESENTAR INFORMAÇÕES SOBRE CARGA.
A IN RFB no 800/2007 estabeleceu, em seu artigo 22, os prazos a serem
cumpridos para a prestação de informação sobre veículos e cargas, cuja
vigência ficou suspensa até 1o de abri de 2009, no entanto, o § 2o, do artigo 50,
desta mesma IN RFB, determina os prazos que serão cumpridos até a vigência
plena do artigo 22.
AGENTE DE CARGA. DESPACHO DE EXPORTAÇÃO. REGISTRO
EXTEMPORÂNEO
DOS
DADOS
DA
CARGA.
LEGITIMIDADE
PASSIVA. IMPOSIÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE
Não cabe a alegação de ilegitimidade passiva do agente de carga em relação a
penalidades relativas a intempestividade na prestação de informações no
SISCARGA de sua responsabilidade. Aplicação da Súmula CARF no 185.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.249, de 18 de dezembro de
2023, prolatado no julgamento do processo 11128.729461/2013-71, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.731787/2013-68
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.252 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731787/2013-68

Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson
Antonio de Souza Correa (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro(a) Lazaro Antonio Souza Soares,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-96.614,
proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO, que por unanimidade de votos julgou improcedente a
Impugnação do Auto de Infração e considerou devida a exação.
Adoto o relatório do Acórdão de Primeira Instância por entender que bem
descreve a situação.
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita
Federal do Brasil – RFB:

“O Agente de Carga SAGA COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA - EPP,
CNPJ 85110799000121, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico Máster (MBL) CE 150805220420645 a destempo ...”

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:


A interessada não causou dano à Fiscalização;

Os prazos do art.22 da IN RFB no 800/2007 estão suspensos pelo art.50
do mesmo diploma legal;

A penalidade fere princípios constitucionais;

Pede a relevação da multa.”

Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.252 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731787/2013-68

estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário.
Em seu Recurso Voluntário alega que:
“3. Para efeitos de pre-questionamento, invocamos que o auto, tal como
lavrado ignora o sistema jurídico ao ofender princípio da ordem econômica
que prevê tratamento especial para empresa de pequeno porte (EPP);
igualmente ofende interesse das empresas nacionais em favor das estrangeiras;
desconsidera que o conceito de tributo não abrange o de multa(sanção por ato
ilícito), assim inaplicável a responsabilidade que tenta imputar invocando
disposições do CTN; não faz qualquer graduação da multa, o que prejudica sua
legalidade em face da teoria das sanções administrativas; carece de
razoabilidade da multa pela desproporção ao valor recebido pelo serviço;
aplica multa com efeito de confisco; ignora que não há conduta da agente
conexa ao resultado pois a Saga não tinha o domínio do fato (as informações
foram recebidas a posteriori, e o transportador efetivo teria essas informações,
jamais a pequena empresa aqui no Brasil, representante do representante);
deturpa a natureza do interesse público cujo matiz é orientar antes de reprimir;
faz vistas grossas ao fato de que não houve qualquer embaraço à atividade
fiscalizatória, que foi o bem jurídico destacado pelo fiscal como ofendido pelo
suposto atraso na prestação de informações.
4. Mais do que isso, é notório, que desde o final de 2012, e especialmente início
de 2013 houve movimentação interna na Secretaria da Receita Federal do
Brasil para lavrar autos de infração com base em fatos atribuídos ao
SISCARGA entre 2008 e 2009, pois está na iminência de completar o prazo
prescricional de 05(cinco) anos. Com isso e na voracidade arrecadatória,
atropelam tudo e a todos, já que ninguém lhes coloca limitações. Vivemos o que
muitos chamam de ditadura da Receita Federal.
5. Nessa linha, o transcurso de lapso temporal tão dilatado – mesmo que
eventualmente ainda não prescrito, implica cerceamento de defesa pela
distância dos fatos, e dificuldade de reconstruir a explicação da contribuinte.
(...)”
Alega também que o artigo 50, da IN RFB no 800/2007 teria suspendido o prazo
para a prestação de informações de carga à Aduana.
Argui a relevação das penalidades com base no artigo 736, do Decreto no 6.759,
de 5 de fevereiro de 2009.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“21. Assim, com toda a vênia, pede a revisão da decisão a quo, e
consequentemente a IMPROCEDÊNCIA TOTAL deste auto de Infração, e
retirada do CNPJ desta contribuinte de eventuais cadastros de devedores que
tenha sido inscrita pela SRF.
22. Pede deferimento.”
Este é o relatório.
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.252 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731787/2013-68

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, dele tomo conhecimento apenas parcialmente.
Preliminarmente, destaco que parte das alegações da Recorrente referem-se a
considerações sobre proporcionalidade, efeito confiscatório da multa e atuação
da Autoridade Tributária em relação à arrecadação de tributos federais.
Ocorre que alegações de proporcionalidade e de efeito confiscatório revestem-
se de uma tentativa de se discutir a ilegalidade ou constitucionalidade das
normas de direito tributário, tema que está fora das competências do CARF,
conforme a súmula CARF no 2.
“Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004
Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000
Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003
Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004
Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005”
Por outro lado, as alegações sobre as motivações gerais da atuação
administrativa e operacional da Autoridade Tributária também não está no
âmbito da discussão do Processo Administrativo Fiscal, na medida em que esta
atuação precisa ser vinculada nos termos do artigo 3o, da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, o Código Tributário Nacional, e não há nenhum elemento
objetivo no Recurso Voluntário que pudesse levar a discussão a estes termos no
caso concreto.
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo
valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída
em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.(grifo nosso)
Isto também inclui a aplicação, não prevista na legislação, de graduação da
penalidade por condição especial do contribuinte (porte ou nacionalidade).
Quanto ao requerimento para a relevação das penalidades, nos termos do artigo
736, do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro),
o Decreto Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, em seu artigo 4o, autoriza o
Ministro da Economia a relevar penalidades que não decorram de infrações das
quais não tenham resultado falta ou insuficiência de pagamento de tributos
federais:
“ Art 4o O Ministro da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou
insuficiência no recolhimento de tributos federais atendendo:
I - A êrro ou ignorância escusável do infrator, quanto a matéria de fato;
Il - A eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso,
inclusive ausência de intuito doloso.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.252 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731787/2013-68

§ 1o A relevação da penalidade pode ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal.
§ 2o O Ministro da Fazenda poderá delegar a competência que êste artigo lhe
atribui.”
No uso da prerrogativa que lhe foi conferida pelo § 2o, acima transcrito, o
Ministro da Economia delegou ao Secretário da Receita Federal do Brasil a
competência para a relevar penalidades, pela Portaria MF no 214, de 28 de
março de 1979.
“O Ministro de Estado da Fazenda no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei no 200 de 25 de fevereiro de
1967 e no Decreto no 62.460 de 25 de março de 1968,
RESOLVE:
I -Delegar competência ao Secretário da Receita Federal para:
(...)
f) decidir sobre relevação de penalidades nos termos do artigo 49 do Decreto-lei
no 1.042 de 21 de outubro de 1969
II -O Secretário da Receita Federal poderá subdelegar as atribuições de que
trata a presente Portaria.
(...)”
O Secretário da Receita Federal do Brasil, por sua vez, subdelegou a
competência para o Subsecretário de Tributação e Contencioso, nos termos do
artigo 2-B, da Portaria RFB no 224, de 07 de fevereiro de 2019.
“Art. 2o-B Fica subdelegada competência ao Subsecretário de Tributação e
Contencioso para decidir sobre relevação de penalidades nos termos do art. 4o
do Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de 1969, ressalvado o disposto no
parágrafo único.
Parágrafo único. Nos casos de relevação das penalidades de que trata o art. 76
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a competência fica subdelegada
ao Subsecretário de Aduana e Relações Internacionais.”
Sendo assim, a aplicação do previsto no artigo 736, do Regulamento Aduaneiro
não é de competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, e o
requerimento para a relevação de penalidades também não pode ser conhecido.
Sendo assim, considero descabidas tais alegações e fora da competência deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de forma que delas não tomo
conhecimento.
Desta forma, tomo conhecimento do Recurso Voluntário apenas em relação às
demais motivações de fato e de direito da Recorrente.
Passo então a tratar as alegações que foram conhecidas.

Da Ilegitimidade Passiva
O controle de unidades de cargas em operações marítimas internacionais é
atividade extremamente complexa, que envolve o controle das próprias
unidades pelos seus portos de origem, destino e consignatários, e pelo controle
de seus conteúdos, através identificação das diversas cargas unitizadas presentes
em seu interior.
Assim, diferentes agentes entregam diferentes informações à Autoridade
Aduaneira, conforme o nível de seu envolvimento nas diversas operações
relacionadas, ou não existiriam diferentes agentes envolvidos. Enquanto a
principal obrigação do armador é pela gestão náutica do navio, rotas, unidades
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.252 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731787/2013-68

de carga que serão desembarcadas em cada porto, e sua procedência, o conteúdo
de cada unidade de carga, individualizado pelos diversos possíveis clientes em
cargas unitizadas, cabe aos agentes de desconsolidação de cargas.
A IN RFB no 800/2007 é bem clara em seu artigo 2o, ao definir e caracterizar
cada agente de forma diferenciada, cada qual com sua especialidade e conteúdo
das informações de interesse do controle aduaneiro, não podendo se confundir
de forma alguma a empresa que opera o navio, sua navegação e movimentação
das unidades de carga, e o trabalho de operadores de desconsolidação de
natureza completamente diversa, ainda que relacionada.
“Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única
unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de
carga para transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não
a unitização da carga;
(...)
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da
embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador
da embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíneas “a”
e “b”, responsável pela consolidação da carga na origem; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíneas “a” e
“b”, responsável pela desconsolidação da carga no destino; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de 2014)
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador
nacional;
(...)
Seção
II
Da Representação do Transportador
Art. 3o O consolidador estrangeiro é representado no País por agente de carga.
Parágrafo único. O consolidador estrangeiro é também chamado de Non-Vessel
Operating Common Carrier (NVOCC).
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de
navegação, também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que
represente a empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de
navegação, a qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a
sua representação por agência de navegação ou por agente de carga.”

Não cabe portanto a alegação, que na condição de mandatário, o agente de carga
não possua qualquer responsabilidade em praticar os atos de responsabilidade
sobre as informações de carga junto às autoridades públicas, pois é justamente
esta a razão de ser deste agente intermediário, e nisto está a motivação de
contratação de seus serviços pelos operadores efetivos dos navios e de cargas,
num porto estrangeiro.
Sem razão à Recorrente.

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.252 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731787/2013-68

Ausência de Dano ao Erário ou de Embaraço à Fiscalização
O controle da carga manifestada em veículos de transporte em viagens
internacionais, ingressando em território aduaneiro, ou dele saindo, é elemento
fundamental da atividade do controle aduaneiro, atividade essencial aos
interesses fazendários nacionais, conforme previsto no artigo 237, da
Constituição Federal de 1988, conforme transcrevo a seguir:
“Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à
defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da
Fazenda.”
Novamente, destacamos que o ingresso de qualquer mercadoria estrangeira é
feito de forma obrigatória pelas Zonas Primárias, e o controle aduaneiro, além
de seu caráter primário de natureza tributária pela administração dos tributos
incidentes nas operações de importação e exportação, tem um caráter
secundário extrafiscal de grande relevância, o qual envolve a própria segurança
da nação brasileira, em seus vários aspectos: o que abarca os controles
sanitários de interesse agropecuário e de saúde humana, de segurança pública
(pelo impedimento ao ingresso irregular de drogas e entorpecentes proibidos e
de armamento ilegal), proteção do patrimônio histórico e de biodiversidade, e
ainda pela proteção do mercado brasileiro da concorrência desleal, na medida
que as mercadorias exportadas via de regra são isentas da tributação em seus
países de origem, introduzindo um desequilíbrio competitivo com a produção
nacional tributada internamente.
O controle das cargas manifestadas e da obrigatoriedade de prestação detalhada
da procedência, descrição e valor das cargas que circulam pelas Zonas Primárias
não possui apenas o interesse de se mensurar adequadamente o montante
eventual de tributos devidos, mas principalmente impedir que cargas que não
sejam do conhecimento da Autoridade Aduaneira possam circular sem controle
pelas áreas de segurança alfandegária e posteriormente serem introduzidas no
território aduaneiro de forma irregular com grande potencial de risco sanitário,
de segurança pública e econômico, pelo uso irregular da escala proporcionada
pelas vias regulares de comércio.
Tanto é assim que a penalidade capital do Direito Aduaneiro configura-se no
perdimento da própria carga quando qualquer tentativa de se burlar o controle
de mercadorias não desembaraçadas se manifestar, o que podemos destacar em
diversas modalidades de hipóteses de sujeição ao perdimento dos incisos do
artigo 105, do Decreto-Lei no 37/1966.
A gestão do controle aduaneiro, não apenas como elemento de fiscalização, mas
também como elemento de parte da cadeia logística nacional, pela dimensão do
impacto que as ações de fiscalização e controle possam ter no tempo e nos
custos envolvidos na manutenção das cargas internacionais em portos,
aeroportos e pontos alfandegados de fronteira, depende cada vez mais da gestão
antecipada das informações de carga, que entram e saem das Zonas Primárias e
das medidas de gerenciamento de riscos, que permitem à Autoridade Aduaneira
diminuir os custos de sua atividade para importadores, exportadores e outros
agentes envolvidos, pela seleção das cargas que serão efetivamente conferidas, e
pelo acompanhamento não intrusivo nas demais movimentações.
Arguir que atrasos ou falta na prestação de informações de carga não implica
em nenhum prejuízo à fiscalização, ou de dano ao erário, somente pode decorrer
do total desconhecimento do alcance e das consequências do trabalho de
controle do comércio exterior realizado nos portos, aeroportos e pontos de
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.252 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731787/2013-68

fronteira, pois a própria ausência ou atraso nas informações implica em
prejuízos difusos em diversas áreas e com consequências nas medidas de
tratamento de risco de difícil mensuração, em detrimento à segurança do
comércio e aos custos dos próprios operadores regulares.
Sem razão à Recorrente.

Da Prescrição Intercorrente
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, que estabelece o Regimento
Interno do CARF, em seu artigo 45, inciso VI, do Anexo II, determina que é
hipótese de perda de mandato o conselheiro que deixar de observar súmula ou
Resolução do Pleno da CSRF.
“Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
(...)
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da
CSRF, bem como o disposto no art. 62;
(...)”
A súmula 11, do Pleno da CSRF estabelece o seguinte:
“Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002 Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003
Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-15025, de 13/04/2005
Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de 22/08/1995
Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003”
Não cabe assim a alegação de cerceamento do direito de defesa com base na
prescrição intercorrente.
Sendo assim, sem razão à Recorrente.

Dos prazos para prestar informações
A Autoridade Tributária, em cumprimento à delegação de competência prevista
em Lei, na alínea e, inciso IV, do artigo 107, do Decreto-Lei no 37/1966, acima
transcrito, estabeleceu os prazos através do artigo 22, da IN RFB no 800/2007:
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação
de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e respectivos
CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas despachadas para
exportação, quando o item de carga for granel;
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for
granel; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de
junho de 2014)
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.252 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.731787/2013-68

c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB, BCN e
ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(...)”
O texto acima, reproduzido com a redação que tinha à época de ocorrência dos
eventos que ensejaram a autuação, determina os prazos a serem cumpridos, no
entanto, até o dia 10 de abril de 2009, os prazos exigíveis são regulados pelo
artigo 50, da mesma IN RFB.
“Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.”
Em que pese o artigo 50, acima transcrito, suspender a aplicação dos prazos
previstos no artigo 22, conforme o caput, também encontramos no mesmo
artigo os prazos que seriam vigentes até a data de 10 de abril de 2009, nos
incisos do seu § único, que seria, no caso concreto, “antes da atracação (...) da
embarcação em porto no País”. Em todos os casos relacionados à autuação, as
informações foram prestadas após a data e hora da atracação.
Sendo assim, improcedente a argumentação da Recorrente.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 106
DF CARF MF
Original